Tribunal: TJDFT
Processo: 0762444-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega omissão no acórdão, à míngua de constatação da regularização de sua representação processual, o que levaria ao conhecimento de seu recurso inominado. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para que o recurso inominado seja conhecido e devidamente enfrentado. Subsidiariamente, pugna pela condenação do ora embargado em honorários advocatícios, considerando inexistir sucumbência recíproca na hipótese de recurso inexistente.
4. Sem razão. O objurgado acórdão foi claro ao apontar a ausência da capacidade postulatória da parte subscritora do recurso inominado, motivo pelo qual não foi conhecido. Ademais, verifica-se que a embargante, quando intimada para demonstrar a regularização processual, não comprovou a contento que estava sendo patrocinada por causídico no momento da interposição do recurso, estando, por certo, preclusa a prática do ato.
5. Por fim, não há de se falar em condenação em honorários advocatícios do embargado, seja pela ausência de oferecimento de contrarrazões, seja pela sucumbência recíproca. Deveras, a embargante enquadra-se como recorrente vencida, não tendo a lei excluído, para fins de categorização como vencido, a parte cujo recurso não foi conhecido, até porque a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal perpassa por um juízo valorativo. Além disso, seria um contrassenso entregar verba destinada ao advogado à própria parte, a qual não estava representada a tempo e modo.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente debatida no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.